Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-44.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003605-44.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.176.821-72 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.239.106-20 (ASSISTENTE), ELANI PIMENTEL DA SILVA - CPF: 000.242.481-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DA AMEAÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUZIDO O SEU VALOR, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – CONFISSÃO JUDICIAL – TEMOR DEMONSTRADO – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME DE NATUREZA FORMAL – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREMISSA DO TJMT - ÓBICE LEGAL NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - CP, ART. 44, I - SÚMULA 588 DO STJ - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E MEMORIAIS FINAIS - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] -

CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PESSOAIS DO APELANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

“
Não há se falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual
” (TJMT, AP N.U 1002271-63.2020.8.11.0007).

Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada pelo juiz da causa, inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, Ap 146657/2017)

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (STJ, Súmula 588).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003605-44.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1003605-44.2020.8.11.0004), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais – art. 129, § 9o e art. 147 do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 107299496)
.

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação pela ameaça.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça. Subsidiariamente, reconhecida a atenuante da confissão quanto à lesão corporal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastada a indenização por danos morais ou reduzido o seu valor, sem fundamentação correlata (ID 107299499).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 107295602).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição do apelante, com relação ao crime de ameaça, bem como a aplicação da atenuante da confissão referente ao crime de lesão corporal o afastamento do valor fixado a título de indenização ou sua diminuição, e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade da ameaça assaz comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Da aplicação da atenuante da confissão – Falta de interesse recursal – Afastamento do valor fixado ou sua diminuição – Improcedente – De acordo com o tema 983 do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória – Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Improcedente – Nos crimes contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de acordo com a súmula 588 do STJ – Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 111613474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" [...] No dia 25 de abril de 2019, por volta de 22h50min, na Rua Goiás, s/n.°, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Paulo Cézar Gonçalves da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Elani Pimentel da Silva, provocando-lhe as lesões corporais evidenciadas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 57/58), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência PAULO CÉZAR GONÇALVES DA SILVA pela prática dos delitos descritos no art. 129, §9°, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo codex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal (em relação a ameaça), c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006 [...] fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9o, §4o, da Lei no 11.340/2006.
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 107299472)

O Juízo singular, ao proferir sentença oralmente, reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas, com o dispositivo nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Paulo Cézar Gonçalves da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 129 § 9o e 147, ambos do Código Penal. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu agiu de forma muito agressiva, chegando batendo o carro, gritando várias ameaças, perseguindo, desferindo vários socos, assim fixo a pena de ameaça em 02 meses de detenção e 1 ano de detenção pelo crime de lesão corporal. [...]

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “F” em relação ao crime de ameaça, presente a confissão, a mantenho a pena fixada em 2 meses de detenção e também atenuo a pena de lesão corporal em 2 meses, passando a ser de 10 meses. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 meses de detenção para a ameaça e 10 meses de detenção para a lesão corporal. Em razão do concurso material a pena totaliza 01 ano de detenção. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. [...]

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983. [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de resende, juiz de Direito –
ID 107299496
)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial no 2019/0648/IML/BG-MT e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 107299475), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elani Pimentel da Silva, vítima (ID 107299474 – fls. 5/6), Laudelina Jeronimo Neves, testemunha (ID 107299474 – fls. 29/30), Atila Neves Moreira, testemunha (ID 107299474 – fls. 31/32), Carlos Pereira dos Santos, testemunha (ID 107299474 – fls. 33) e o apelante (ID 107299474 – fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elani Pimentel da Silva, vítima (ID 107299489), Atila Neves Moreira, testemunha (ID 107299490), Laudelina Jeronimo Neves, testemunha (ID 107299491) e o interrogatório do apelante (ID 107299492).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Elani Pimentel da Silva [vítima] e o apelante conviveram em união estável por aproximadamente 9 (nove) anos e tiveram uma filha (ID 107299472);

- Elani Pimentel da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava separada há 3 (três) meses; estava finalizando sua mudança quando o apelante entrou na sua residência; em ato contínuo, saiu com sua filha para um hotel; o apelante lhe perseguiu e ameaçou com as seguintes palavras: “
vou te matar
”, bem como lhe agrediu com socos e murros no rosto e rasgou sua blusa; as agressões ocorreram dentro do hotel, cujo dono interveio na briga (ID 107299474 – fls. 5/6 e ID 107299489);

- a testemunha Carlos Pereira dos Santos, na fase policial, relatou que “
estava procurando as chaves do hotel, quando ouviu alguns gritos da vítima, quando saiu para ver, o suspeito já estava indo embora do local
” (ID 107299474 – fls. 33);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 107299474 – fls. 23/25). Em Juízo, admitiu a prática delitiva e asseverou que está arrependido (ID 107299492).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo, somadas à confissão judicial, revelam que o apelante, após agressão física, ameaçou-a de morte [“
vou te matar
”].

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que procurou proteção estatal e requereu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Em caso análogo, assim decidiu desta e. Câmara:

“
Não há se falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual
.” (TJMT, AP N.U 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2021)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Em relação à atenuante da confissão espontânea da lesão corporal, foi reconhecida e aplicada pelo juiz da causa, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, Ap 146657/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.03.2018).

Por sua vez, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade se a condenação não for superior a quatro anos e o crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; se o réu não for reincidente em crime doloso; se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (CP, art. 44, I, II e III).

Assim sendo, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice legal, visto que o delito fora praticado com violência à pessoa (CP, art. 44, I).

Ademais, há enunciado sumular proibitivo do c. STJ, segundo o qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Súmula 588)

Logo, afigura-se impertinente a substituição de pena pretendida.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização, na inicial acusatória e em alegações finais (ID 79172479/ ID 107299494).

Anote-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 107299474 – fls. 23/25), declarou ser motorista autônomo, possuir o ensino fundamental completo e renda de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, qual seja R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). Nesse sentido: TJMT, Ap no 0001570-16.2018.8.11.0064 – Rel. Des. Paulo da Cunha – 7.12.2021.

Com essas considerações, recurso
em parte

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a
R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais)
a indenização pelos danos morais causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022